Tribunal: STF
Processo: ARE 1494715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO ART. 22 DO CP OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO DEMONSTRANDO QUE A RÉ DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE PRATICOU A TRAFICÂNCIA – PENA DE MULTA – DE OFÍCIO CORRIGIDO O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – NÃO POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DE 525 DIAS-MULTA – BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EX OFFICIO, CORRIGIDO O ERRO MATERIAL QUANTO A CONDENAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA QUE CONSTE 525 DIAS-MULTA.



    Se o acervo probatório é suficiente e seguro para demonstrar que a ré estava transportando 52,2g de cocaína e 495,8g de maconha para fins de comércio, resta correta a sentença que a condenou como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ademais, não se vislumbra do interrogatório da ré e demais elementos colhidos nos autos qualquer hipótese de excludente da culpabilidade ou da ilicitude, notadamente, porque restou sobejamente comprovado que a ré de forma consciente e voluntária praticou o transporte ilegal de drogas, inclusive recebia remuneração para tal.



    Corrige-se a parte dispositiva da sentença quanto a pena de multa para que conste 525 dias-multa. Não há como fixar a quantidade de dias-multa abaixo de 525 dias, já que o art. 33, caput, da Lei de Drogas, fixa o mínimo de 500 dias-multa é o máximo de 1.500 dias-multa e, no caso, o arbitramento em 525 dias-multa guarda razoabilidade com a pena corporal que foi fixada um pouco acima de mínimo legal - em 5 anos e 6 meses de reclusão. O valor do dia-multa deve ser o mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, consoante disposto no art. 49, § 1º, do CP.



    A assistência da ré por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, consoante disposto no art. 99, § 4º, do CPC. Não bastasse isso, a evidencia-se que a ré é pessoa de parcos recursos financeiros. Benefícios da gratuidade de justiça deferidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente